Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-06.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXCESSO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível do Recanto das Emas, que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da ré ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de dano moral, por suposta falha na prestação de serviço de transporte rodoviário. Em suas razões recursais, arguiu preliminar de gratuidade de justiça e, no mérito, assevera que pagou pelo excesso de bagagem, que o atraso foi de três dias para chegar ao destino e não apenas de uma hora como considerado na sentença. Pugna pela reforma integral da sentença.
2. A parte autora relatou que adquiriu passagens de ônibus para viajar para Irecê-BA, no dia 06/02/2024 às 21:55, todavia, só embarcou no dia 07/2/2024 às 11 horas, pernoitando na rodoviária, dormindo sobre as malas. Afirma que não havia assento para eles e nem espaço para suas bagagens no ônibus do horário inicialmente contratado. Já a parte ré defendeu-se sob o argumento de que os autores ultrapassaram o limite de bagagens permitido por passageiro, e por isso tiveram que esperar pelo próximo ônibus.
3. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo recolhido, diante pedido de concessão da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 65773241).
II. Questão em discussão
4. Verificar se houve falha na prestação de serviço de transporte da ré, com repercussão na esfera moral da parte autora, em razão de atraso para chegar ao destino.
III. Razões de decidir
5. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor-CDC.
6. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Os autores fazem jus ao benefício da Gratuidade de Justiça, considerando-se os documentos de ID 65773237, o domicílio e as próprias características da situação fática.
7. O Juiz sentenciante considerou que não houve falha na prestação do serviço pela transportadora, pois o real motivo da parte autora não ter conseguido embarcar no horário inicialmente contratado foi o excesso de bagagem que trazia consigo.
8. O art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva do prestador de serviço, devendo reparar o consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos.
9. Analisado os autos, tem-se que a insurgência recursal da parte autora não merece acolhida, pois embora afirme que pagou pelo excesso de bagagem (ID 65773209, pág.2), tal pagamento, contudo, refere-se somente ao transporte da máquina de lavar, sem abarcar as demais bagagens. Conforme as fotos juntadas pelos próprios autores, eles possuíam seis caixas grandes, quatro malas e mais 1 mochila (ID 65773217).
10. Portanto, é crível o argumento da ré/recorrida de que os autores foram impossibilitados de embarcar em razão do excesso de bagagem e não pelo fato de não possuir assentos no ônibus. Tanto assim o é que a filha e a neta dos autores embarcaram no primeiro ônibus. Desse modo, não detectada a falha na prestação do serviço quanto suposta falta de assento para os autores.
11. Ademais, foi devidamente fundamentada na sentença que o transporte de mercadorias em ônibus que realizam, prioritariamente, o transporte de passageiros, deve observar o limite de peso e espaço remanescente, a fim de conferir segurança aos passageiros durante a viagem (Resolução n. 1.432/2006 da ANTT).
12. Assim, no que tange ao atraso de suposto três dias, não foi demonstrado nesse sentido, pois não constam informações de horário previsto de chegada nos documentos de ID 65772907. E ainda que houvesse tal atraso, a responsabilidade da transportadora estaria excluída, pois os próprios autores/recorrentes deram causa ao atraso.
13. Nesse sentido, prevê o inciso II, do §3o do art. 14, CDC: “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. Frisa-se, portanto, que o excesso de bagagem dos autores foi o que ensejou o seu não embarque na data inicial de 06/02/2024.
14. Isso posto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, pois não detectada a falha na prestação do serviço da ré apta a ensejar a reparação por dano moral.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.